Tribunal: TJBA
Processo: 8002140-49.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002140-49.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CINTIA DE SANTANA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ITANA FREITAS SANTOS LISBOA

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira, determinando o prosseguimento da execução com liberação dos valores depositados em favor da exequente e indeferindo pedido de efeito suspensivo. A questão em discussão consiste em saber se a alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo discriminado indicando o valor correto do débito, atende aos requisitos legais estabelecidos no art. 525, §§ 4º e 5º do CPC. O art. 525, §§ 4º e 5º do CPC estabelece que o executado que alegar excesso deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. A simples alegação de excesso, desacompanhada da indicação do valor correto e dos demonstrativos comprobatórios, não atende às exigências legais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. O mero pedido de remessa dos autos à contadoria judicial não supre a obrigação legal de apresentação dos cálculos discriminados pelo impugnante. A exigência de demonstrativo visa conferir celeridade e efetividade ao processo executivo, evitando impugnações meramente protelatórias.
Sentença mantida. A
pelação não provida.